Tribunal: STF
Processo: ARE 1475799
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUICÍDIO EM DELEGACIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PRECEDENTES DO STJ. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO POR MAIORIA DE VOTOS, PREJUDICADO O APELO ESTATAL.



    1. A controvérsia cinge-se quanto à responsabilidade civil do Estado, in casu, a indenização por danos materiais e morais às apeladas, em virtude do falecimento de seu cônjuge/genitor nas dependências da Delegacia de Ouro Preto - 213ª Circunscrição, em Petrolina.



    2. Para que surja o dever de indenizar fundado na responsabilidade civil extracontratual, devem estar presentes três requisitos básicos, quais sejam, o ato ou o fato, de caráter omissivo ou comissivo, o dano que tal conduta gerou, além do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, o qual, por sua vez, pode ter caráter material, incidindo sobre o patrimônio do indivíduo, ou ainda extrapatrimonial, moral. Preenchidas tais exigências, surge o dever de indenizar, ou seja, o dever do responsável reparar os prejuízos causados ao indivíduo lesado.



    3. Diante do conjunto fático-probatório constante nos autos, agentes públicos que atuaram na prisão e/ou custódia do Sr. Alexsandro Ricardo Panta na Delegacia de Ouro Preto - 213ª Circunscrição, em Petrolina, a despeito de seu estado mental aparentemente normal, deveriam zelar pela a integridade física do preso durante sua permanência na unidade, o que, de fato, não ocorreu, vindo o mesmo a suicidar-se por enforcamento. No caso em apreço, resta incontroverso que a conduta omissiva do Estado deu causa ao evento morte do custodiado, pois este estava sob sua tutela e responsabilidade. É inconcebível que uma entidade que faz parte da estrutura administrativa estatal de ressocialização pretenda se eximir ao zelo pela integridade física de seus assistidos. Em sendo assim, caracterizado o nexo de causalidade entre o dano ocorrido e a atuação estatal, entendo que as apeladas fazem jus à indenização pleiteada.



    4. Conforme norteiam doutrina e jurisprudência, a fixação do valor devido a título de danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que, de um lado, garanta a feição repressivo-pedagógica inerente à indenização em tela, e de outro não seja exagerado a ponto de causar enriquecimento sem causa. Com base nesta orientação, tenho que não merece reparo o quantum fixado pelo Juízo a quo. Muito embora qualquer montante aqui arbitrado não seja suficiente para aplacar a dor da perda de um esposo/pai, entendoser razoável a fixação do valor de R$ 67.800,00 (sessenta e sete mil e oitocentos reais), a título de indenização por danos morais para cada uma das apeladas.



    5. Quanto ao dano material, mesmo em face da falta de comprovação de que a vítima exercia atividade remunerada, não se pode negar o direito da viúva e filhas em serem ressarcidas materialmente pela morte do cônjuge/pai, pois o dano é demonstrado pela perda de expectativa da contribuição daquele para o aumento da renda familiar. Pois bem, na esteira de precedentes jurisprudenciais, os danos materiais devem corresponder a pensionamento fixado em 1/3 do salário mínimo nacional, a partir da data do falecimento do cônjuge/genitor (02/10/2010), devendo se estender pela longe de provável da vítima, de sessenta e cinco enquanto vidativer a viúva e, em relação às filhas, até mesmas completarem 25 (vinte e cinco) anos deidade.



    6. Reexame necessário improvido por maioria de votos, prejudicado o apelo voluntário. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLIX; 37, caput e § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente